Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709587-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: LUCIENE MARIA DE ARAUJO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de petição, apresentada com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por LUCIENE MARIA DE ARAUJO, com pedido de concessão de tutela de urgência para apelação, interposta contra sentença proferida na ação de repactuação de dívida por superendividamento (0708716-79.2023.8.07.0007), ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Na inicial, a autora ingressou com ação de repactuação de dívidas para: a) obstar que a instituição financeira promova qualquer desconto em seus vencimentos ou, subsidiariamente, de realizar descontos superiores ao limite de 30%; b) a proibição de incluir o nome do autor em cadastros de restrição de crédito; c) no mérito, no caso de conciliação infrutífera, a repactuação das dívidas mediante plano compulsório de pagamento, pelo rito do art. 104-A do CPC (ID 56798172). Aduziu, em resumo, que a sua condição de superendividamento a ensejar o procedimento de repactuação de dívida previsto pelo rito do art. 104-A do CDC estaria comprovada, pois “a agravante tem 97,85% de comprometimento de sua remuneração bruta mensal, descontados apenas a previdência militar e o IRPF”. Alegou possuir rendimento bruto de R$ 9.784,70 que, após descontos de 6 empréstimos consignados e parcelas obrigatórias, resultam no rendimento de R$ 3.803,34, sobre o qual “ainda sofre os descontos na conta corrente no valor de R$ 2.926,24; e (...) Na sequência sofre o desconto de R$ 853,50 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), de empréstimos em cartão de crédito”. O magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido e determinou a intimou a parte para comprovar o superendividamento, consistente na demonstração do comprometimento do mínimo existencial equivalente a 25% do salário-mínimo (Decreto n° 11.150/22). A parte autora interpôs agravo de instrumento (n. 0726481-84.2023.8.07.0000), o qual restou parcialmente provido para: a) admitir o prosseguimento regular do feito pelo rito definido pela legislação consumerista para repactuação das dívidas (art. 104-A do CDC), bem como b) determinar que a instituição financeira agravada observasse o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizado com a parte autora, o percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Designada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 172136241). Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de perda superveniente de interesse processual (ID 56798166). Entendeu o juízo a quo que a autora não se manifestou na audiência de conciliação sobre o interesse no prosseguimento do feito. Na oportunidade, deixou de fixar honorários. Em sua petição, a autora requer a concessão de efeito suspensivo para a apelação, ainda não distribuída, e tutela de urgência recursal para manter a liminar deferida no agravo de instrumento no 0726481-84.2023.8.07.0000, até decisão final de mérito. Alega que a sentença desconsiderou o fato de que a petição inicial já continha o pedido de instauração do processo de repactuação de dívidas nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, não havendo necessidade de manifestação na audiência de conciliação. Assevera que não necessitaria a reiteração em ata de audiência o pedido de prosseguimento do feito, uma vez que a inicial já apresenta os pedidos expressamente (ID 56794856). A tutela de urgência recursal foi deferida em parte para que a instituição financeira observe o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizado com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07, até o julgamento da apelação (ID 56836790). A parte apelante notícia no ID 58753035 o descumprimento da tutela recursal deferida. Requer a intimação do BRB Banco de Brasília para que se manifeste, bem como para que realize o estorno do valor de R$ 2.249,34, sob pena de fixação de multa. Foi determinada a intimação da parte ré BRB Banco de Brasília para manifestação acerca do descumprimento da tutela recursal deferida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00 (ID 58768759). A ré noticia o cumprimento da decisão (ID 59570942). Cientifique a parte autora acerca da petição de ID 59570942. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator